Tribunal: TJDFT
Processo: 0744956-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744956-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NATANAEL DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM ANÁLISE 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. A Defesa pretende a absolvição dos apelantes, com fundamento na tese de insuficiência de provas e, subsidiariamente, busca a redução da pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias especiais previstas no artigo 42, da Lei de Drogas; e (iii) averiguar a possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelas imagens de vídeo demonstrando grande movimentação de pessoas na casa em que os réus foram presos em flagrante; apreensão de substâncias entorpecentes de natureza diversa e apetrechos típicos de tráfico; laudo pericial; bem como prova oral produzida nas fases policial e judicial, incluindo o depoimento extrajudicial do usuário, a confissão extrajudicial de um dos réus e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações e pela prisão em flagrante. 4. A natureza e quantidade das drogas apreendidas (mais de 170g de maconha e mais de 94g de cocaína) admitem a valoração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006. 5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as provas demonstram dedicação dos réus à atividade criminosa. IV. DISPOSITIVO: 6. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 155; Lei n° 11.343/2006; artigos 33, caput, e § 3o, e 42. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Defende a sua absolvição com respaldo no princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a materialidade e autoria em relação ao delito de tráfico descrito na denúncia estão suficientemente comprovadas, sobretudo pelo depoimento dos policiais e demais elementos de prova constantes dos autos, não sendo possível acolher as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória” (ID 68126271). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016